Tribunal: TJDFT
Processo: 0714616-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM ATÉ 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação criminal interposta pela Defesa na qual requer a absolvição dos réus pelo crime previsto no artigo 157, § 2°, incisos II e VII, do Código Penal ou a aplicação da fração de 1/6 para as circunstâncias judiciais
2. A autoria e materialidade do delito restaram devidamente comprovadas pelas declarações prestadas pela vítima somados aos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, a confissão parcial da ré perante a autoridade policial e o fato dos réus terem sido presos com parte dos bens subtraídos (veículo e carteira), bem como com a arma do crime (faca), logo após terem utilizado um dos cartões subtraído para pagar o Hotel em que foram encontrados com os bens.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.